Tribunal: STF
Processo: ADPF 850
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
(Petições nºs 65.810/2023 e 102.303/2023)



ADPF. Amicus curiae. Notícia de fatos novos e pedido de providências. Trânsito em julgado. Nada a prover. Arquivamento imediato. 



1. Certificado o trânsito em julgado, nada mais há a prover, pois extinta a arguição de descumprimento, com resolução de mérito, e exaurida, em consequência, a jurisdição constitucional desta Corte.



2. Não cabe aos amici curiae agirem como se fossem parte, de modo a modificar o objeto da lide — seja para ampliar o pedido ou adicionar fatos novos ao escopo da controvérsia —, requisitar diligências, impugnar atos processuais, deduzir pedido de tutela de urgência, recorrer das decisões, requerer a modulação de seus efeitos, instaurar o procedimento de cumprimento ou execução de seu conteúdo, ou de qualquer outra maneira, exorbitar os limites de sua atuação processual. Precedentes.



3. Arquivamento imediato.



    Vistos etc.



    1. Manifestam-se nos autos o Partido NOVO (Petição nº 65.810/2023), a Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil e a Transparência Internacional – Brasil (Petição nº 102.303/2023), todos investidos na condição de amicus curiae, para noticiar a ocorrência de fatos novos, alegadamente violadores da autoridade da decisão proferida no julgamento final de mérito desta demanda constitucional.



    2. Pleiteiam, desse modo, a intimação das autoridades e órgãos públicos competentes, para que se pronunciem sobre tais fatos e comprovem o cumprimento integral das determinações emanadas desta Corte.



    3. Registro, desde logo, ter o Plenário desta Corte julgado procedente esta arguição de descumprimento, em decisão final de mérito proferida na Sessão de 19.12.2022.



    4. Não tendo sido interposto recurso contra tal decisão, publicado o acórdão no DJe de 28.4.2023, deu-se o trânsito em julgado em 09.5.2023, consoante certidão expedida nos autos pela Secretaria Judiciária desta Corte.



    5. Nada há a prover, portanto, quanto às manifestações protocoladas pelos amici curiae, pois, extinta esta arguição de descumprimento, com resolução de mérito, exauriu-se a jurisdição desta Corte.



    6. Mesmo se não houvesse ocorrido o referido trânsito em julgado, ainda assim não caberia aos peticionantes — cujo ingresso nesta causa deu-se apenas na condição de amicus curiae — formularem o pedido por eles ora deduzido.



    7. É que não se confundem os poderes processuais do amicus curiae com aqueles titularizados pelos legitimados ativos ao controle concentrado de constitucionalidade. 



    Com efeito, em sede de arguição de descumprimento, a participação do amicus curiae destina-se à pluralização do debate e à participação da sociedade civil na formação da opinião da Corte, restringindo-se, por isso mesmo, à produção de memoriais escritos e pareceres técnicos sobre matérias de relevo constitucional, cabendo inclusive a realização de sustentação oral.



    8. Não cabe, contudo, ao amicus curiae agir como se fosse parte, de modo a modificar o objeto da lide — seja para ampliar o pedido ou adicionar fatos novos ao escopo da controvérsia —, requisitar diligências, impugnar atos processuais, deduzir pedido de tutela de urgência, recorrer das decisões, requerer a modulação de seus efeitos, instaurar o procedimento de cumprimento ou execução de seu conteúdo, ou de qualquer outra maneira, exorbitar os limites de sua atuação processual. 



    Nessa linha, colho da jurisprudência ementa de minha lavra:



    (...) 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que os amici curiae, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. 



    .......................................................................................................



    (ADI 4757 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 12.9.2023)



    9. Nem se diga que o Partido NOVO, por ostentar legitimação ativa universal (CF, art. 103, VIII), poderia invocar essa condição para postular sua intervenção processual ulterior nos autos, como litisconsorte ou terceiro interessado. Na linha da jurisprudência desta Corte, não tendo os legitimados universais intervindo no processo como litisconsortes desde o início, descabe o ingresso posterior, pois vedada a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade (Lei nº 9.868/99, art. 7º). Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAQUELE QUE, EMBORA LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI, NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    I – Não tem legitimidade recursal para opor aclaratórios terceiro que, embora seja legitimado universal para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, não é parte na relação instaurada no Supremo Tribunal Federal. 



    II – Embargos de declaração não conhecidos.



    (ADI 4171 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2018, DJe 29.10.2018)



    10. Ante o exposto, extinta esta arguição de descumprimento, com resolução de mérito, mediante decisão transitada em julgado, nada mais há a prover. 



    Desse modo, arquivem-se os autos, imediatamente, independentemente da publicação deste despacho.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra Rosa Weber



Relatora